Tribunal: STF
Processo: ARE 1403566
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Emilio Jose Alonso interpôs o presente agravo (eDoc 14) em face de decisão (eDoc 12) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (eDoc 8).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 10), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 8) violou os arts. 1º, III, e 5º, XVLII, “b”, ambos da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo em parecer assim resumido:



    PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA EM SENTENÇA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, conforme ressaltado pelo acórdão recorrido (grifei):



    Nos termos do artigo 110, V, do Código Penal, a pena prevista para o delito do artigo 179 do Código Penal prescreve em quatro anos, pois o máximo da pena não excede a dois. Assim, tendo o fato ocorrido em 09/05/2016 e a denúncia sido recebida em 12/2/2020, ainda não havia ocorrido a prescrição. 



    Da mesma forma, considerando a pena aplicada no acórdão, o prazo passa a ser de 3 (três) anos. Porém, não pode ser contado o período anterior ao oferecimento da denúncia, conforme previsão expressa do artigo 110, §3º (sic), do Código Penal: "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa". 



    Desse modo, o acórdão recorrido decidiu a causa com fulcro no art. 110, § 1º do Código Penal. Portanto, a análise da alegada ocorrência de prescrição no caso concreto passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte já reconheceu a constitucionalidade, incidenter tantum, do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Valor da indenização. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Não ocorrência. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a jurisprudência da Corte que reconheceu a constitucionalidade, incidenter tantum, do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10, é perfeitamente aplicável ao caso, tendo em vista que a ocorrência do fato se deu em momento posterior à publicação da referida Lei (HC nº 122.694/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 19/2/15).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (ARE 1.089.752 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LVII E LXXVIII, 6º, CAPUT, E 144, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. CÓDIGO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, conforme o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE 1.188.067 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator